Tribunal: TJPA
Processo: 0816954-87.2024.8.14.0000
Classe: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) - 0816954-87.2024.8.14.0000

REQUERENTE: EMPRESA DE NAVEGACAO A R TRANSPORTE LTDA - EPP

REQUERIDO: EMPRESA DE NAVEGACAO DA AMAZONIA S A, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pela Empresa de Navegação A. R. Transporte Ltda - EPP contra decisão monocrática que negou efeito suspensivo à apelação nos autos dos Embargos à Execução opostos em face do Estado do Pará, envolvendo execução de valor expressivo, com discussão acerca da tempestividade dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside em definir: (i) se os Embargos à Execução foram apresentados tempestivamente, considerando a data da juntada da comunicação de citação por carta precatória; (ii) se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo à apelação, notadamente risco de dano irreparável e plausibilidade do direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 738, §2º, do CPC/1973, e o art. 241, IV, do CPC/1973, fixam que o prazo para oposição dos embargos inicia-se na data da juntada da comunicação da citação por carta precatória aos autos.
4. No caso concreto, a comunicação foi juntada em 21/08/2007, encerrando-se o prazo em 04/09/2007, sendo intempestiva a oposição dos embargos em 05/09/2007.
5. A jurisprudência consolidada dos tribunais corrobora a contagem do prazo a partir da juntada da comunicação, não havendo equívoco na certidão de intempestividade.
6. A ausência de demonstração concreta de risco de dano irreparável, bem como a inexistência de plausibilidade no direito invocado, afasta a concessão do efeito suspensivo à apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno em Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação, interposto pela Empresa de Navegação A. R. Transporte Ltda - EPP, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao pedido de efeito suspensivo ao recurso de Apelação Cível, nos autos dos Embargos à Execução nº 0026490-24.2007.8.14.0301, em trâmite perante a 1ª Vara de Fazenda da Capital da Comarca de Belém, movidos em face do Estado do Pará e da Empresa de Navegação da Amazônia S.A.

Inicialmente, cumpre relatar que a controvérsia remonta à oposição de Embargos à Execução pela Agravante, insurgindo-se contra a pretensão executória do Estado do Pará, que visa ao recebimento do montante de R$ 104.401,54 (cento e quatro mil, quatrocentos e um reais e cinquenta e quatro centavos). O juízo de origem extinguiu os embargos sem resolução do mérito, sob o fundamento de intempestividade, considerando como termo final para apresentação da defesa o dia 04 de setembro de 2007, ao passo que o protocolo dos embargos ocorreu apenas em 05 de setembro de 2007.

Posteriormente, inconformada, a Agravante interpôs recurso de Apelação, sustentando a tempestividade dos embargos, sob o argumento de que, nos termos do art. 738, §2º, do Código de Processo Civil de 1973, o prazo para oposição dos embargos somente teria início na data da juntada da comunicação da citação por carta precatória, ocorrida em 21 de agosto de 2007, de modo que o prazo final para protocolo seria 05 de setembro de 2007, data em que, de fato, os embargos foram apresentados. Na mesma ocasião, pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao recurso de Apelação, a fim de impedir o prosseguimento da execução, aduzindo risco de dano irreparável em virtude da vultuosidade do valor executado e da existência de vícios de consentimento e excesso nos cálculos.

Em decisão monocrática, restou indeferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso de Apelação, sob o fundamento de que não ficou caracterizado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, salientando-se, ademais, que a certidão de intempestividade dos embargos foi emitida corretamente, na forma do art. 738 do CPC/73, sendo o termo final do prazo o dia 04 de setembro de 2007, e não o dia 05 de setembro de 2007. Destacou-se, ainda, a inexistência de verossimilhança nas alegações da agravante quanto a vícios no título executivo ou excesso de execução, razão pela qual não foi reconhecida a probabilidade de provimento do recurso, mantendo-se hígida a decisão que extinguiu os embargos sem resolução do mérito.

Em suas razões recursais, a Agravante, Empresa de Navegação A. R. Transporte Ltda - EPP, sustenta inicialmente o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do agravo interno, notadamente sua tempestividade e regularidade do preparo, conforme demonstra o comprovante de recolhimento das custas processuais. Defende o cabimento do agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC e das normas regimentais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, destacando a necessidade de apreciação colegiada da matéria decidida monocraticamente.

No mérito, a Agravante reitera, de forma minuciosa, a tese de tempestividade dos Embargos à Execução, alegando que, consoante a literalidade do art. 738, §2º, do CPC/73, o prazo para oposição dos embargos se inicia na data da juntada da comunicação de citação por carta precatória aos autos, e que, no caso concreto, a juntada se deu em 21 de agosto de 2007, devendo-se iniciar a contagem a partir do dia útil seguinte, nos termos do art. 184, §2º, do CPC/73, perfazendo-se o termo final em 05 de setembro de 2007. Argumenta que a certidão de intempestividade é equivocada por não observar o início da contagem no primeiro dia útil subsequente à juntada, incidindo, por conseguinte, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

A Agravante invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios, ressaltando que a jurisprudência é assente no sentido de que, nas execuções por carta precatória, o prazo para embargos conta-se da juntada da comunicação da citação, sendo ilegítima a decretação de intempestividade sem a estrita observância desse regramento. Reforça que a não apreciação do mérito dos embargos, por suposta intempestividade, acarreta prejuízo irreparável à empresa, que permanece submetida à execução de valor expressivo (R$ 104.401,54 – cento e quatro mil, quatrocentos e um reais e cinquenta e quatro centavos) sem possibilidade de defesa, com grave comprometimento de sua saúde financeira e de suas obrigações empresariais.

Aduz, ainda, que a negativa do efeito suspensivo à apelação implica risco concreto e imediato de dano de difícil reparação, uma vez que o prosseguimento da execução pode culminar em atos expropriatórios e outros prejuízos irreversíveis. Acrescenta que a probabilidade de provimento do recurso é elevada, diante do equívoco na contagem do prazo, bem como da existência de questões substanciais a serem debatidas nos embargos à execução, especialmente quanto à validade do título e à regularidade do quantum exequendo. Ressalta, por fim, que a decisão monocrática, ao indeferir o pedido, viola o devido processo legal e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ao inviabilizar o acesso à tutela jurisdicional efetiva.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e deferir o efeito suspensivo à apelação, suspendendo-se a execução até o julgamento final do recurso, nos termos do art. 1.012, §3º, I, do CPC.

Em contrarrazões, a parte Agravada, Estado do Pará, defende, em síntese, a manutenção da decisão agravada, afirmando a correta aplicação da legislação processual quanto à contagem do prazo dos embargos à execução, ressaltando que a juntada da carta precatória aos autos se deu em 21 de agosto de 2007, findando o prazo em 04 de setembro de 2007, sendo intempestiva a apresentação em 05 de setembro de 2007, conforme certificado nos autos. Sustenta, ainda, que não se verifica risco de dano grave ou de difícil reparação, pois a agravante deixou de exercer tempestivamente seu direito de defesa, não havendo elementos que demonstrem a plausibilidade do direito invocado ou a possibilidade de reversão do quadro em sede recursal. Requer, assim, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno pretende a reforma da decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao pedido de efeito suspensivo ao recurso de Apelação. A insurgência da parte Agravante, EMPRESA DE NAVEGAÇÃO A. R. TRANSPORTE LTDA – EPP, volta-se contra o indeferimento do efeito suspensivo à Apelação, argumentando essencialmente que os Embargos à Execução opostos seriam tempestivos, pois protocolados em 05 de setembro de 2007, último dia do prazo legal, contado a partir da juntada da comunicação da carta precatória aos autos em 21 de agosto de 2007, defendendo, outrossim, a existência de risco de dano irreparável decorrente do prosseguimento da execução de quantia expressiva – R$ 104.401,54 (cento e quatro mil, quatrocentos e um reais e cinquenta e quatro centavos) –, bem como a presença de indícios de vício de consentimento e excesso nos cálculos. Objetiva, assim, que seja reformada a decisão para o fim de atribuir efeito suspensivo ao recurso de Apelação, paralisando a execução até o julgamento final.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o exame acerca da concessão de efeito suspensivo à Apelação é matéria de índole cautelar, prevista no art. 1.012, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil, cujo deferimento demanda demonstração concomitante da plausibilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e do risco de dano grave ou de difícil reparação (periculum in mora). Ressalto que a regra é o recebimento da apelação apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012 do CPC, sendo exceção a atribuição de efeito suspensivo.

Posteriormente, é de se analisar o cerne do inconformismo recursal, qual seja, a alegada tempestividade dos Embargos à Execução. O art. 738, caput e §2º, do Código de Processo Civil de 1973, aplicável à espécie por força da época dos fatos, estabelece de forma textual:

Art. 738. Os embargos serão oferecidos no prazo de quinze dias, contados da data da juntada aos autos do mandado de citação."

§2º Nas execuções por carta precatória, a citação do executado será imediatamente comunicada pelo juiz deprecado ao juiz deprecante, inclusive por meios eletrônicos, contando-se o prazo para embargos a partir da juntada aos autos de tal comunicação.

No caso concreto, restou incontroverso nos autos, conforme atesta o ID nº 98871319, que a juntada da carta precatória, comunicando a citação da empresa executada, se deu em 21 de agosto de 2007, findando-se o prazo de 15 (quinze) dias corridos em 04 de setembro de 2007. A protocolização dos embargos, contudo, ocorreu em 05 de setembro de 2007, fora, portanto, do prazo legal, evidenciando-se a intempestividade.

A jurisprudência nacional, de forma reiterada, converge nesse sentido. Veja-se, por exemplo, o seguinte aresto citado, que bem esclarece a matéria:

"O prazo para oposição dos embargos contar-se-á, ou a partir da comunicação da citação pelo juiz deprecado ao juiz deprecante, em observância ao §2º do art. 738, do antigo CPC, ou da juntada da carta precatória cumprida, em conformidade com o art. 738, I, do antigo CPC."
(TJ-MG, AC nº 04582595220098130071, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, julgado em 11/10/2018, 14ª Câmara Cível, DJ 19/10/2018).

Além disso, conforme bem pontuado na decisão monocrática e reafirmado pelo Estado do Pará em suas contrarrazões, não se pode olvidar o teor do art. 241, IV, do CPC/73, que reforça a mesma orientação:

Art. 241. Começa a correr o prazo: [...] IV - quando o ato se realizar em cumprimento de carta de ordem, precatória ou rogatória, da data de sua juntada aos autos devidamente cumprida;

Assim, não há qualquer equívoco na certidão de intempestividade, tampouco nulidade no julgamento que, com base nesse dado objetivo, extinguiu os embargos sem resolução do mérito.

No tocante ao alegado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, igualmente inexiste amparo. O mero argumento de vultuosidade do valor executado – R$ 104.401,54 (cento e quatro mil, quatrocentos e um reais e cinquenta e quatro centavos) – não se revela suficiente para a concessão do efeito suspensivo, especialmente quando não demonstrada de forma concreta a existência de ato expropriatório iminente ou qualquer outra circunstância extraordinária a indicar a urgência invocada. Ressalte-se que o processo executivo observa o contraditório e assegura meios de defesa em cada etapa, sendo certo que o atraso na oposição dos embargos não pode ser suprido por presunções favoráveis à parte que descumpriu o prazo legal.

A alegação de que a negativa de efeito suspensivo implicaria afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal) não encontra eco diante do contexto fático e jurídico delineado. O devido processo legal, por sua vez, pressupõe obediência aos prazos e formas previstos em lei, sob pena de eternização da lide e subversão da segurança jurídica.

Ademais, não prospera o argumento de plausibilidade do direito recursal, visto que, ao revés, a própria regularidade formal do recurso de Apelação está comprometida pela inquestionável intempestividade dos embargos originários, fulminando, desde já, qualquer expectativa de provimento. Eventuais vícios no título executivo ou excesso na execução não foram sequer objeto de apreciação jurisdicional em virtude do não conhecimento dos embargos, situação exclusivamente imputável à parte agravante.

Acerca disso:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - RETENÇÃO POR BENEFIETORIAS - CITAÇÃO E EMISSÃO POR CARTA PRECATÓRIA - MARCO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS - JUNTADA DA CARTA PRECATÓRIA - INTEMPESTIVIDADE. - O prazo para oposição dos embargos contar-se-á, ou a partir da comunicação da citação pelo juiz deprecado ao juiz deprecante, em observância ao § 2º do art. 738, do antigo CPC, ou da juntada da carta precatória cumprida, em conformidade com o art. 738, I, do antigo CPC. (TJ-MG - AC: 04582595220098130071 Boa Esperança, Relator: Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 11/10/2018, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/10/2018)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRAZO CONTADO DA JUNTADA DO RESPECTIVO MANDADO AOS AUTOS. ART. 738, INCISO I, DO CPC. INTEMPESTIVIDADE. 1. Efetivada a citação, por meio de carta precatória, verifica-se que o mandado de penhora foi cumprido e juntado aos autos em 02.10.1997, tendo os embargos à execução sido opostos somente em 24.10.1997, sendo, portanto, intempestivos, eis que o prazo de 10 (dez) dias começa a fluir a partir da juntada do respectivo mandado aos autos, nos termos do art. 738, inciso I, do CPC. Precedente do STJ e da 6ª Turma da Corte. 2. Nega-se provimento ao recurso de apelação. (TRF-1 - AC: 00530996819974013800, Relator: JUIZ FEDERAL RODRIGO NAVARRO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/03/2012, 5ª TURMA SUPLEMENTAR, Data de Publicação: 01/06/2012)

Por todo o exposto, os fundamentos recursais não se mostram aptos a infirmar a decisão agravada, a qual se encontra absolutamente alinhada ao texto legal e à jurisprudência predominante nos tribunais pátrios.

Assim, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, §2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 29/07/2025